Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. BLOQUEIO INTENCIONAL DO SINAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave, revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária e regrediu para o regime fechado. O agravante descumpriu as condições da monitoração eletrônica, tendo sido flagrado utilizando um dispositivo de bloqueio de sinal de GPS da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que reconheceu a falta grave cometida pelo apenado e determinou a regressão ao regime fechado, bem como a revogação da prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio intencional do sinal de monitoração eletrônica configura descumprimento grave das condições impostas para a prisão domiciliar humanitária, conforme previsto no art. 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais (LEP), o que autoriza a regressão de regime e a revogação do benefício.

4. A prisão domiciliar humanitária é uma medida excepcional, aplicada com base na proteção à dignidade humana e em circunstâncias excepcionais, conforme previsto no art. 117 da LEP. A violação das condições impostas, especialmente com o uso de bloqueadores de sinal de GPS, demonstra total desrespeito ao ordenamento jurídico e à sociedade, comprometendo a confiança nos mecanismos de execução penal.

5. Se decisão do juízo de origem observou todos os trâmites legais, concedendo ao agravante a oportunidade de justificar os fatos, com a oitiva em audiência, reconhecendo a prática da falta grave , justifica-se a regressão para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Tese de julgamento:
1. A utilização de dispositivo para bloqueio intencional do sinal de monitoração eletrônica configura falta grave e justifica a revogação da prisão domiciliar humanitária e a regressão ao regime fechado.

2. A prisão domiciliar humanitária, ainda que concedida em caráter excepcional, deve ser revogada quando houver descumprimento das condições impostas, nos termos da Lei de Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, 118, 146-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 791.926/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 09.03.2022.